Tribunal: TCU
Processo: 018.504/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7834/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 260, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em considerar prejudicada por perda de objeto, a apreciação dos atos de concessão de reforma dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.504/2020-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alberto Jose dos Santos (XXX.889.365-XX); Antonio Francisco Cavalcanti (XXX.038.864-XX); Carlos Di Pace Netto (XXX.146.207-XX); Carlos Leite de Sales (XXX.355.464-XX); Cesar Vieira de Amorim (XXX.983.667-XX); Deraldo Teixeira Santos (XXX.590.794-XX); Edilson Suarez Vieira (XXX.040.456-XX); Edmilson Fernandes Jales (XXX.686.734-XX); Euclides Pereira de Araujo (XXX.874.734-XX); Francisco Jose Miranda (XXX.528.534-XX); James Robson dos Santos (XXX.417.394-XX); Pedro Maia Filho (XXX.911.794-XX); Rene Mendes da Costa (XXX.819.344-XX); Salvandy Tavares Mendes de Souza (XXX.350.764-XX); Severino Goncalves de Lima (XXX.733.764-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército (Vinculador). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.